Tribunal: STF
Processo: HC 229864
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração no HC 833.012/SP (eDOC 4)..



    Alega-se, em suma, que: a) a paciente foi condenada por estelionato sem que as vítimas tenham representado formalmente pelo prosseguimento da ação penal; b) o trânsito em julgado para a defesa se deu em 10.8.2021, enquanto que a Lei 13.964, que acrescentou o § 5º ao art. 171 do CP, é datada de 24.12.2019, devendo retroagir ao presente caso.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da retroatividade da Lei 13.964/2019, com a conversão do feito em diligência a fim de que a autoridade policial intime as vítimas para, querendo, exercerem o direito de representação, bem como pela expedição de contramandado de prisão em favor da paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. De fato, olvidou-se de instruir o feito com o inteiro teor do acórdão do TJSP, bem como dos documentos referentes à ação penal em questão, especialmente que comprovem a data do trânsito em julgado, peças essenciais para a melhor compreensão da controvérsia.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente